Tribunal: TJSP
Processo: 2297730-90.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RPV – Pretensão à fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença que enseja a expedição de RPV – Possibilidade – Inteligência do disposto no art. 1o - D da Lei no 9.494/97 e do art. 85, § 7o, do CPC – Honorários fixados nos termos do art. 85, § 3o, do CPC – Precedentes do C. STJ e deste E.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RPV – Pretensão à fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença que enseja a expedição de RPV – Possibilidade – Inteligência do disposto no art. 1o - D da Lei no 9.494/97 e do art. 85, § 7o, do CPC – Honorários fixados nos termos do art. 85, § 3o, do CPC – Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal – Decisão reformada.

CONFERE PROVIMENTO.